Tribunal: TJMT
Processo: 1012956-24.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012956-24.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.910.181-02 (AGRAVANTE), JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA - CPF: 937.637.861-04 (AGRAVADO), P. V. D. O. S. (AGRAVADO), V. V. D. O. S. (AGRAVADO), E. L. D. O. S. (AGRAVADO), JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA - CPF: 937.637.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE VISITAS ASSISTIDAS – AUSÊNCIA DE ATO QUE DESABONE A CONDUTA DO GENITOR PARA COM OS SEUS FILHOS – OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – ESTREITAMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As visitas do genitor à filha devem ser fixadas de modo a respeitar os limites da criança, cujo melhor interesse deve ser preservado.

Não observada qualquer ato que desabone a conduta do requerido em dar continuidade nas visitas aos filhos, a visitação assistida, imposta em caráter restritivo, deve ser afastada, permitindo o estreitamento dos laços familiares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS no 10892-29.2018.8.11.0042 e Cód. 518666, movida em face de P. V. D. O. S. E OUTRO(S), determinou que as visitas do genitor aos seus filhos ocorram de forma assistida, junto à equipe multidisciplinar.

Em síntese, o agravante pugna, liminarmente, pela concessão da liminar de efeito ativo determinando a visita/ convívio (i) em finais de semana alternados, buscando-os na escola na sexta-feira e devolvendo-os na segunda, diretamente na escola, evitando o contato com a genitora; (ii) nas festividades de natal do corrente ano, ficando o direito da genitora nos anos ímpares; (iii) no período de férias escolares no percentual de 50% (cinquenta por cento) iniciando com o requerente e findando com a requerida; (iv) visitar na escola, uma vez por semana, bem como possam estar juntos nas festividades de aniversário do requerente e da avó paterna e; (v) passar o dia dos pais e seja alternado os feriados entre os genitores. No mérito, a manutenção da medida liminar.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 5515730.

Em primeiro parecer de Id. 8431727, a Ilma. Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida opinou pela realização de prévio estudo psicossocial, bem com pelo desprovimento do recurso.

Após a realização do estudo psicossocial, de Id. 20097980, a Ilma. Procuradora de Justiça reviu o seu posicionamento e opinou pelo provimento do recurso (Id. 24794976).

Informações relevantes prestadas pelo juízo
a quo
no ID 26797475.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente recurso visa a reforma da decisão que, na Ação de Alimentos e Regularização de Visitas no 10892-29.2018.8.11.0042 e Cód. 518666, da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica de Cuiabá, deferiu o direito de visitas, contudo, na forma assistida, junto ao setor de equipe multidisciplinar, justificando tal medida no fato de os infantes estarem há muito tempo afastados do genitor.

Pois bem.

Adianto que o recurso comporta provimento.

É cediço que via estrita do agravo de instrumento somente cabe analisar o acerto ou não da decisão de instância primeva, frente aos requisitos da verossimilhança e do fundado receio de dano irreparável. Resta vedado, portanto, o ingresso em matérias de mérito diversas daquelas analisadas pelo juízo a quo, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Como bem ressaltado no parecer ministerial de ID 8431727,
“é certo que em casos desse jaez deve ser levado em conta o direito dos infantes relativo ao convívio com ambos os genitores e com a família destes, desde que não haja qualquer risco às crianças, tanto em relação à saúde física, mental e/ou emocional.”.

Sobre o tema, leciona YUSSEF SAID CAHALI (
in
Divórcio e separação, 10a Ed., RT, 2002, pg. 930-931):
“(...) a regulamentação do direito de visitas deve atender precipuamente aos interesses do filho: seria desvirtuar o sentido do direito de visita a suposição de que, dado ao interesse dos pais, haveria a Justiça de olhar também para o interesse do filho menor; o interesse que se há de levar em conta, porquanto é o interesse juridicamente protegido e absolutamente determinante, será sempre o do incapaz, credor de uma prestação de companhia: a este deve ceder, por inteiro, os dos pais que, devedores dessa prestação, frequentemente se reveste de feição apenas apetitiva: satisfazer sua própria necessidade de afeto”
.

O convívio dos filhos com seus pais é direito que não se lhes deve ser negado, todavia, sua fixação, deve-se dar resguardando as condições que visam o pleno desenvolvimento e bem-estar.

Dessa forma, tal como a mais recente manifestação do Ministério Público nos autos, havida após a juntada de Relatório de Estudo Psicológico e Relatório de Estudo Interprofissional, tenho por justa a alteração do direito de visitas regulamentado pelo juízo
a quo
.

Transcrevo, abaixo, pertinente posicionamento do
parquet, in verbis:

“Foi realizado estudo com ambas as partes e até mesmo com as crianças em tela. Diante da entrevista realizada com as crianças, todas disseram gostar de ir visitar o pai e que estão com saudades. Inclusive a menina disse sentir saudades dele e querer ir visitar, mas que sua mãe não deixa. As crianças demonstraram possuir um carinho e afeto muito grande com o genitor.

O genitor disse não entender essa atitude da requerente, uma vez que ele deixa claro que não tem a intenção de “retirar” os filhos dela. Que a única coisa que gostaria é de manter vínculo com os filhos.

No momento não foi observado nada que desabone a conduta do requerido em dar continuidade nas visitas aos filhos.” (Id. 20097980 – Pág. 7)

Considerando o direito dos infantes ao convívio com o genitor e sua família, a visitação assistida imposta anteriormente se demonstra restritiva em demasia, não permitindo o estreitamento dos laços, em prejuízo ao pai e, especialmente, ao pleno desenvolvimento das crianças, para o qual, a figura paterna, também, é essencial.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o
decisum
e determinar a visita/convívio (i) em finais de semana alternados, buscando-os na escola na sexta-feira e devolvendo-os na segunda, diretamente na escola, evitando o contato com a genitora; (ii) nas festividades de natal do corrente ano, ficando o direito da genitora nos anos ímpares; (iii) no período de férias escolares no percentual de 50% (cinquenta por cento) iniciando com o requerente e findando com a requerida; (iv) visitar na escola, uma vez por semana, bem como possam estar juntos nas festividades de aniversário do requerente e da avó paterna e; (v) passar o dia dos pais e seja alternado os feriados entre os genitores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020